Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPERTINÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA

1. No caso, a autora agravante foi autuada por deixar de recolher o ICMS relativo a mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do imposto, nos termos do inc. III do art. 320 c/c §13 do art. 320, ambos do Decreto n. 18.955/97.
2. A devida verificação das operações comerciais realizadas pela parte agravante à época da autuação e seu efetivo enquadramento no regime especial de apuração depende de análise minuciosa do processo instaurado administrativamente. 2.1. Neste momento processual, deve prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos praticados na esfera administrativa, restando ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.